Tribunal: STF
Processo: RE 220782
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional pertinente ao
   caso: a alegada violação do dispositivo constitucional invocado
   seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseja reexame
   no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da
   Súmula 636.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: é da
   jurisprudência do Supremo Tribunal que, no recurso extraordinário,
   é vedado o reexame dos fatos da causa, que devem ser
   considerados "na versão do acórdão recorrido" (Súmula 279).
3.
   Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da
   decisão agravada. Precedentes.